Tribunal: TJBA
Processo: 0507217-33.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507217-33.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO CESAR MATOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ORLANI DE ALMEIDA CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. REATIVAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E DANOS MORAIS.

Inadimplemento. Ausência de purgação da mora. Impossibilidade de impor ao contratante a obrigação de contratar, manter ativo contrato ou renegociar, quando o outro contratante deu causa ao vencimento antecipado da dívida.

O
STJ possui posicionamento no sentido de que
a liberdade de contratar deve ser plena, não estando o banco obrigado a celebrar (ou manter) contrato de abertura de conta ou de outro serviço bancário (cheque especial, cartão de crédito, etc) com qualquer pessoa, física ou jurídica, quando tal contratação, do ponto de vista mercadológico ou institucional, não lje pareça (ou não mais) adequada e segura
(REsp 1.538.831)

IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507217-33.2018.8.05.0150
, em que figuram como
apelante
s
FABIO CESAR MATOS DA SILVA

e
LUCIJANE COELHO COUTO DA SILVA
, e apelado
BRADESCO S/A

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA